Tribunal: STF
Processo: HC 225740
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado por Ocimara Josiane Carmen Gorges, advogada, em benefício de Ademir Miranda, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.3.2023, não foi conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.165.326/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    2. Consta dos autos ter sido instaurado inquérito policial para investigar crime de estelionato, alegadamente praticado por intermédio da empresa S&A Construtora Ltda ME, da qual é sócio o paciente. 



    Em 10.3.2016, a Segunda Promotoria de Justiça da comarca de Joinville pediu o arquivamento do procedimento administrativo (fls. 1-3, e-doc. 3), deferido pela Segunda Vara Criminal da comarca de Joinville (fl. 4, e-doc. 3).



    Em 1º.3.2018, o Ministério Público pleiteou o desarquivamento do inquérito policial, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal (fls. 5-6, e-doc. 3), tendo sido determinada pelo juízo a remessa à Delegacia de Polícia (fl. 7, e-doc. 3).



    Em 1º.10.2018, o paciente foi denunciado como incurso no crime de estelionato trinta e cinco vezes (art. 171, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal) (fls. 8-17, e-doc. 3). A pretensão do Ministério Público não foi acolhida no primeiro grau (fls. 21-24, e-doc. 3), tendo sido interposto pelo órgão Recurso de Apelação n. 0008689-12.2019.8.24.0038 (fls. 25-39, e-doc. 3). Esse recurso foi parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que condenou o paciente às penas de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de dezoito dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (fls. 62-90, e-doc. 3).



    A impetrante opôs Embargos de Declaração na Apelação (fls. 92-97, e-doc. 3), rejeitados pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (fls. 98-104, e-doc. 3). Irresignada, interpôs Recurso Especial n. (fls. 106-123, e-doc. 3), inadmitido na origem (fls. 124-128, e-doc. 3).



    Contra a inadmissão do recurso especial foi interposto Agravo em Recurso Especial n. 2.165.326/SC (fls. 130-146, e-doc. 3), não conhecido pelo Ministro Humberto Martins (fls. 148-149, e-doc. 3). Contra essa decisão foi interposto Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial (fls. 150-155, e-doc. 3), não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (fls. 157-161, e-doc. 3), nos termos da ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. 



    1. Não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ônus da parte recorrente, aplica-se o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC e na Súmula n. 182 desta Corte. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe pleitear a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, em se considerando que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. 



    3. Agravo regimental não conhecido.” (fl. 157, e-doc. 3). 



    Conta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão colegiada transitou em julgado em 28.3.2023.



    2. Contra esse julgado impetrou-se o presente habeas corpus. Insiste a impetrante na pretensão de trancamento da ação penal, argumentando que “o disposto no art. 18 do CPP e da Súmula 524 do STF não tem aplicabilidade na presente hipótese, porquanto, os efeitos jurídicos da decisão que determina o arquivamento por fato atípico são de coisa julgada material. Portanto, a decisão é definitiva, encerrando qualquer debate” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que “o arquivamento por fato atípico tem força de coisa julgada material, o que impede o ulterior desarquivamento pelo mesmo episódio, inclusive o oferecimento da denúncia, ainda que haja novos elementos de prova” (fl. 6, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Com base nos argumentos acima, o Impetrante requer a concessão meritória da ordem de habeas corpus, para determinar em definitivo o trancamento da ação penal de origem. 



    Nestes termos, pede e espera deferimento.” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à impetrante.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de “não se revela(r) cabível a reabertura das investigações penais, quando o arquivamento do respectivo inquérito policial tenha sido determinado por magistrado competente, a pedido do Ministério Público, em virtude da atipicidade penal do fato sob apuração, hipótese em que a decisão judicial - porque definitiva - revestir-se-á de eficácia preclusiva e obstativa de ulterior instauração da persecutio criminis, mesmo que a peça acusatória busque apoiar-se em novos elementos probatórios. Inaplicabilidade, em tal situação, do art. 18 do CPP e da Súmula 524/STF” (HC n. 84.156, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe. 11.2.2005). Assim, por exemplo:



    “(...) A reabertura das investigações penais é incabível quando ocorre o arquivamento regular do procedimento investigatório na hipótese de atipicidade da conduta, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte. Precedente: HC 100.161 /RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 16/9/2011. [...] (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 776.034-DF, STF, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.5.2015, publicado no DJ em 28.5.2015)”.



    (...). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assevera que o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal. Precedentes citados. [...] Esses julgados ressalvam, contudo, duas hipóteses em que a determinação judicial do arquivamento possa gerar coisa julgada material, a saber: prescrição da pretensão punitiva e atipicidade da conduta. Constata-se, portanto, que apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta e extinção da punibilidade poderá o Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo PGR. No caso concreto ora em apreço, o pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República lastreou-se no argumento de não haver base empírica que indicasse a participação do parlamentar nos fatos apurados. Questão de ordem resolvida no sentido do arquivamento destes autos, nos termos do parecer do MPF (Questão de Ordem no Inquérito nº 2.341, STF, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28.6.2007, publicado no DJ em 17.8.2007)”.



    5. No caso em apreço, teria sido instaurado inquérito policial para apuração de crime de estelionato praticado pelos sócios da S&A Construtora Ltda ME, entre os anos de 2011 e 2013, pela paralisação das obras de empreendimentos em Joinville/SC. 



    Em 10.3.2016, o Ministério Público de Santa Catarina requereu o arquivamento da investigação por não vislumbrar existência de fato típico: 



    “Luciane Pontello de Camargo (BO págs. 2/3); Zita Zenaide Sokacheski (BO pág. 4/5); Dulce Scapinello (BO págs. 12/13); Eduardo Luis Pereira (BO págs. 22/23); Luiz Rogério Maurício de Vargas (BO págs. 24/25); Adriano Lúcio Coppi e Sérgio Luiz Fernandes Gazolla (BO págs. 26/27); Arinagiu Cabral (BO págs. 28/29); Henrique Mertens (BO págs. 40/41); Denise da Silva Pereira (BO págs. 54/55) e outros, entre os anos de 2011 e 2013 adquiriram unidades residenciais comercializadas pela S&A Construtora Ltda ME, pertencente a Ademir Miranda e Sérgio da Luz, denominadas Condomínio Residencial Viena, Condomínio Residencial Adirele e Home Club Rui Barbosa, todos edificados nesta cidade. Contudo, passado o prazo de entrega das obras, estas permaneceram inacabadas, pois foram abandonadas pela Construtora. 



    Comunicado o fato à Autoridade Policial, foi instaurado inquérito para investigação de eventual prática de crime de estelionato pelos sócios da S&A Construtora Ltda ME. 



    Segundo se apura, ao serem paralisadas as obras, o empreendimento Residencial Viena contava com 80% da execução finalizada, o Residencial Adriele 20% e o Home Club Rui Barbosa aguardava regularização ambiental para início das obras. Ocorre que, ante a má administração da empresa, faltaram recursos para a conclusão dos empreendimentos. Observa-se tal situação a partir das declarações de Leandro de Macedo Sell, funcionário da empresa LJL Santa Fé Construtora, interessada na compra da pessoa jurídica S&A Construtora, e que veio até Joinville para uma espécie de "auditoria" na empresa de Sérgio e Ademir (declarações de págs. 116/118). 



    Com o intuito de melhorar a saúde financeira da pessoa jurídica, os sócios realizaram contratação de administradores, tais qual Waldecir dos Santos, que se tornou sócio informal da empresa, mas nenhum resultado efetivo ocorreu e a Construtora abandonou os empreendimentos, deixando de honrar com suas obrigações. 



    No entanto, embora comprovado o abandono das obras em execução pela Construtora, permanecendo os adquirentes sem o recebimento das suas unidades imobiliárias, não se verifica a prática de crime de estelionato pelos sócios da pessoa jurídica. Como se pode observar pelos documentos e relatos constantes no inquérito policial, a empresa S&A Construtora ME deu início aos edifícios projetados, firmou regular contrato de compra e venda com os adquirentes, nos quais constavam memorial descritivo do imóvel e agenda de execução, demonstrando boa-fé no negócio entabulado. 



    Além disso, diferentemente de outras situações caracterizadoras de estelionato, a empresa não foi constituída apenas de fachada para obtenção de vantagem financeira induzindo em erro terceiros. A empresa, como se constata pela provas colhidas, possuía local físico e contrato social devidamente registrado no órgão competente (págs. 226/260), sendo financeiramente viável. 



    Assim, ao que tudo indica, os sócios da Construtora não souberam dimensionar a empresa proporcionalmente aos gastos dos empreendimentos por ela ofertados, provocando o inadimplemento de suas obrigações. O tipo de negócio no qual atua a empresa exige cuidado redobrado por ocasião da estipulação de preço dos apartamentos colocados à venda, uma vez que o custo da obra sofre aumentos constantes que precisam ser provisionados, a fim de que não aconteça de faltar dinheiro em caixa para a conclusão dos empreendimentos. 



    Desta forma, é possível afirmar que a má gestão da empresa originou o inadimplemento, entretanto, tal fato não constitui delito de estelionato e sim risco do negócio, podendo as vítimas se valerem da esfera cível para ressarcimento dos danos – o que inclusive já fizeram, como de verifica com a instauração do inquérito civil n. 06.2015.00003468-1, em trâmite na 17ª Promotoria de Justiça de Joinville, com atribuição nas demandas consumeristas (cópia às págs. 65/147). 



    Com efeito, sendo o fato apurado neste caderno investigatório atípico penal, pela ausência de elemento subjetivo do tipo, promove-se o arquivamento deste.” (fls. 31-2, e-doc. 3).



    O juízo de primeiro grau assentou que “as razões invocadas pelo Ministério Público para requerer o arquivamento do inquérito policial, quanto ao crime de estelionato, são procedentes” (fl. 4, e-doc. 3), acolhendo, então, a promoção de arquivamento.



    6. Em 1º.3.2018, o Ministério Público estadual requereu o desarquivamento do inquérito (fls. 5-6, e-doc. 3), atendendo pedido de associação de pessoas lesadas, que apresentou novos documentos a serem juntados ao procedimento investigatório. 



    O juízo da Segunda Vara Criminal de Joinville determinou a reabertura do inquérito policial (fl. 7, e-doc. 3). 



    Em 1º.10.2018, foi oferecida a denúncia (fls. 8-17, e-doc. 3). Em 3.10.2018, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia, dando início à ação penal (fl. 20, e-doc. 3). 



    Foi prolatada sentença absolutória em 30.7.2021 (fls. 21-24, e-doc. 3) e, após apelação do Ministério Público, o acórdão condenatório foi proferido em 8.2.2022 (fls. 62-90, e-doc. 3). Essa decisão foi objeto do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Ao determinar o arquivamento do inquérito policial (fl. 4, e-doc. 3), o juízo de primeiro grau acolheu as razões invocadas pelo Ministério Público, reconhecendo, assim, a atipicidade dos fatos apurados. Essa decisão reveste-se da eficácia preclusiva da coisa julgada material, não se admitindo a reabertura do inquérito policial, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Na doutrina de Guilherme de Souza Nucci, “a conclusão extraída pelo Ministério Público (órgão que requer o arquivamento), encampada pelo Judiciário (órgão que determina o arquivamento), de se tratar de fato atípico (irrelevante penal) deve ser considerada definitiva. Não há sentido em sustentar que, posteriormente, alguém possa conseguir novas provas a respeito de fato já declarado penalmente irrisório” (Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 184).



    No caso em análise, transitada em julgado a decisão pela qual reconhecida a atipicidade da conduta atribuída ao paciente e instaurada nova ação penal para apuração dos mesmos fatos, com a prolação de acórdão condenatório, é de se reconhecer o afirmado constrangimento ilegal a determinar o trancamento da respectiva ação penal.



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal admite, em situações excepcionais como a dos autos, o trancamento da ação penal quando comprovada de plano contrariedade clara à Constituição da República, a atipicidade da conduta imputada ao paciente, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para instauração da ação penal. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 



    Considerando que, na espécie em foco, a decisão pela qual determinado o arquivamento do inquérito policial, por reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao paciente, está acobertada pelo manto da coisa julgada material, comprova-se, de plano, a impossibilidade de prosseguimento da persecução penal.



    8. Pelo exposto, concedo a ordem para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0008689-12.2019.8.24.0038, que tramitou na Segunda Vara Criminal da comarca de Joinville/SC.



    Oficiem-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Joinville/SC, à Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça para tomarem ciência desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora